Tribunal: TJSP
Processo: 2006342-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de concessão de efeito suspensivo – Indeferimento – Alegação de cobrança abusiva de juros capitalizados - Ausência de relevância nas fundamentações e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a suspensão da execução - Requisitos do art. 919, §1o, CPC, não verificados à hipótese – Concisão da decisão agravada que não prejudicou a exigência

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de concessão de efeito suspensivo – Indeferimento – Alegação de cobrança abusiva de juros capitalizados - Ausência de relevância nas fundamentações e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a suspensão da execução - Requisitos do art. 919, §1o, CPC, não verificados à hipótese – Concisão da decisão agravada que não prejudicou a exigência constitucional do dever de fundamentação – Recurso não provido*